Tribunal: TJDFT
Processo: 0009290-29.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009290-29.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 33456813, o DF colacionou os comprovantes de depósitos judiciais relativos a AGNALDO MORATO, AILTON GONÇALVES SOARES e M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais). No ID: 34000441, o exequente requereu a transferência dos valores para a conta de titularidade da sociedade de advogados. Passo a decidir. Ante o adimplemento das obrigações, decreto a extinção das Requisições de ID: 31893548, 31893549 e 31893550, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se os alvarás de levantamento. Expeça-se o precatório em favor de AGUINALDO FERREIRA LIMA, conforme ID: 29986880. Brasília, 5 de abril de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador